Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740243-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA e MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecipada no 0719954-66.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido cautelar incidental formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante elucida ter ajuizado Ação de Tutela Cautelar Antecipada requerendo a suspensão da realização de nova hasta pública a ser designada e que tenha como objeto o imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário e adjudicado pela cooperativa de crédito agravada. Assevera a necessidade da concessão da tutela de urgência com o fito de suspender a designação de novo leilão. Argumenta que vem enfrentando dificuldades financeiras e problemas com saúde, contudo afirma que pretende renegociar e pagar as parcelas em atraso referentes à cédula de crédito bancário contratada perante à agravada e que deu ensejo à expropriação do imóvel objeto de eventual novo hasta pública. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela vindicada. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a designação de nova hasta pública. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a tutela recursal ora vindicada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça nos autos principais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 109526269 – autos de origem): Recebo a emenda de Id. n. 109508441. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Determinada a comprovação de seu estado de incapacidade econômica, nos termos da decisão de Id. n. 108373925, a parte se manifestou nos termos da petição de Id. n. 109508441. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso, verifico pelos documentos de Id. n. 109509971 e seguintes, que a parte autora percebe remuneração inferior a cinco salários mínimos, o que evidencia o estado presumido de necessidade jurídica, haja vista os critérios constitucionais, entabulados pelo art. 7o, inciso IV, orientadores da dignidade da pessoa humana no tocante à sua subsistência. Neste sentido, destaco julgado proferido no âmbito do E. TJDFT, que, mutatis mutandis, reconhece aquela fronteira pecuniária como parâmetro para a concessão dos benefícios ora discutidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1064213, 07123051320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original). Deste modo, tenho por presentes os requisitos legalmente impostos, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Anote-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Em análise aos documentos acostados à inicial e às informações trazidas pela parte autora, há o reconhecimento pela parte da dívida e do inadimplemento, não vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo réu. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Anote-se a gratuidade de justiça conferida aos autores. Vislumbrando a possibilidade de acordo entre as partes, determino a designação de audiência de conciliação. Em razão do conhecimento notório acerca da declaração de pandemia do Coronavirus/Covid-19, divulgada pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista a orientação de se evitar aglomerações, sobretudo em ambientes onde não seja possível garantir a ventilação adequada, como no caso da realização de audiências nesta Serventia, resta necessário zelar pela segurança e integridade das partes. Diante, ainda, da Instrução GSVP 2 de 17 de agosto de 2020, a qual instruiu os Centros Judiciários de Conflitos e Cidadania a manter as audiências de conciliação exclusivamente por videoconferência, designe-se data de audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência. Ressalto que, em razão de a audiência por videoconferência corresponder a uma faculdade atribuída às partes, realizando-se esses atos somente quando forem possíveis a intimação e a participação de partes e testemunhas, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais, conforme se depreende do art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 61 TJDFT, de 04 de junho de 2020, o não comparecimento da parte não acarretará na incidência de multa. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, esta última por meio de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o), para que compareçam à audiência de conciliação. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. Caso o mandado de citação da parte ré retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, designar nova audiência de conciliação com o fim de expedição mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Assim, determino o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO - com a determinação expressa para que apresente os resultados nas pesquisas dos dois bancos de dados: CLARO e NEXTEL, por ela incorporada, OI, TELEFONICA BRASIL S.A., nova denominação da VIVO, e que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e NEOENERGIA). Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se. (destaques no original) Não verifico motivos para alterar o decisum. O art. 303 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para concessão da tutela de urgência: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante não possui o direito. Os próprios agravantes informam terem ofertado o imóvel em comento como garantia de cédula de crédito bancário e que estão inadimplentes quanto ao negócio jurídico firmado entre as partes. O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que o imóvel foi dado como garantia fiduciária e que em caso de inadimplemento haveria consolidação da propriedade e leilão dos bens, tal qual autoriza a lei. Transcrevo o art. 26 da Lei 9.514/97 que estabelece sobre o procedimento para os casos de dívida não adimplida: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Saliento que, ainda que fossem aplicadas ao presente caso as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer autorização legal no sentido de bloquear o procedimento de alienação do bem dado como garantia em contrato inadimplido. Assim, ausente de qualquer amparo legal, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida pelos agravantes e desnecessária análise de eventual perigo de demora. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021 19:35:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador